Tribunal: TJDFT
Processo: 0020931-85.2010.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0020931-85.2010.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DIMACO PRODUTOS METALURGICOS LTDA, DIMAS DE SIQUEIRA E SILVA APELADO: CARLOS EDUARDO SANTOS RODRIGUES DE SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: DP - CURADORIA ESPECIAL DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta por DIMACO INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA e OUTRO contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que pronunciou a prescrição intercorrente da pretensão executória e, por conseguinte, julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do inciso II do artigo 487 do CPC. No despacho de ID 42522967, este Relator determinou a intimação da parte apelante, para promover o recolhimento do preparo, em dobro, no prazo de 5 dias, nos termos do art. 1.007, §4o do CPC, sob pena de deserção. Verificou-se, por meio das certidões (ID’s 43045023 e 43044979), o decurso de prazo sem manifestação nem recolhimento do preparo recursal. É o relatório. DECIDO. A apelação não reúne condições para ser conhecida, porque não preenchidos os requisitos necessários a sua admissibilidade. Em juízo de prelibação, aquele destinado a aferir o atendimento dos pressupostos recursais intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal, inexistência de fatos impeditivos ou extintivos) e extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal), constato a deficiência do recurso, porque interposto sem o correspondente comprovante de preparo. No pronunciamento desta relatoria catalogado no ID 42522967, este Relator determinou a intimação da parte apelante, para promover o recolhimento do preparo, em dobro, no prazo de 5 dias, nos termos do art. 1.007, §4o do CPC, sob pena de deserção. Cientificou-se a parte apelante, mas ela inerte permaneceu, consoante as certidões lavradas pela diligente Secretaria da c. 5a Turma Cível nos ID’s 43045023 e 43044979. Com esse comportamento, fez precluir a faculdade de comprovar a realização do preparo. Operou-se, em seu desfavor, a preclusão temporal (art. 223, caput, do CPC). Com efeito, a consequência processual do comportamento inerte adotado pela parte apelante implica tomar como deserto o recurso. É medida impositiva o reconhecimento da deserção, uma vez que o preparo constitui requisito legal extrínseco, sem o qual o recurso deve ser inadmitido, conforme a exigência, inserta no art. 1.007, caput, do CPC, de a parte apelante, no momento da interposição do recurso, comprovar o recolhimento do preparo recursal. Colijo elucidativo julgado extraído da e. 5a Turma Cível deste c. Tribunal de Justiça sobre essa questão: Órgão 5a Turma Cível Processo N. AGRAVO INTERNO CÍVEL 0700648-82.2019.8.07.0007 APELANTE(S) DOUGLAS NOVAIS PEREIRA APELADO(S) FRANCISCA MARIA MONTEIRO DA SILVA,FERNANDA MONTEIRO DA SILVA e FABIANA MONTEIRO DA SILVA Relator Desembargador HECTOR VALVERDE SANTANA Acórdão No 1330861 AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PRAZO PARA RECOLHIMENTO. DESCUMPRIMENTO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. 1. O recorrente deve comprovar o preparo na interposição da apelação, sob pena de deserção, salvo se for beneficiário da justiça gratuita. Art. 1.007, do CPC. 2. Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo. Indeferido o pedido, incumbe ao relator fixar prazo para a realização do recolhimento. Art. 99, § 7o, do CPC. 3. O agravante não recolheu o preparo no prazo fixado pelo relator. Assim, reputa-se deserto o recurso. 4. O Agravo Interno não possui efeito suspensivo automático. Logo, não há a necessidade de escoamento do prazo recursal para que a decisão monocrática comece a surtir efeitos. Precedentes. 5. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1330861, 07006488220198070007, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 19/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O preparo constitui, portanto, pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso. A não observância dessa formalidade processual pela parte apelante, por conseguinte, implica a deserção, consoante a norma posta no citado art. 1.007 do CPC e, como consequência, o não conhecimento do recurso. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação com fundamento na deserção. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição com a adoção das providências indispensáveis ao registro e às comunicações necessárias. Em seguida, encaminhem-se os autos para o i. juízo a quo para as providências cabíveis. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 1 de fevereiro de 2023